Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-21.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002364-21.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NELSON ALVES PINTO 94885265134 - CNPJ: 26.050.380/0001-62 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ART. 330, INCISO III CPC -

COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO –
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme disposto no art. 179 da Constituição Federal, as microempresas devem receber um tratamento diferenciado e favorável, com o intuito de incentivá-las por meio da simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

2. Considerando que o parágrafo 3o do artigo 4o da Lei Complementar no 123/2006 estendeu esses benefícios ao microempreendedor individual – MEI, ao determinar a redução a 0 (zero) de todos os custos para concessão e renovação da licença de funcionamento, não há motivo para revisão da decisão impugnada.

3.
Recurso
Desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Alta
Floresta–MT
contra a sentença proferida pel
a

6a
Vara
da

Comarca de
Alta Floresta
, que indeferiu a petição inicial nos termos do parágrafo único do art.
330
,
inciso II
I do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do
mesmo código.

Nas razões de seu recurso, a parte apelante
argumenta que a isenção prevista na Lei Complementar n.o 123/2006 se limita às taxas federais, não abrangendo as municipais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e o princípio constitucional da vedação à isenção heterônoma.

Além disso, sustenta que a interpretação extensiva da LC 123/2006 para incluir taxas municipais seria inconstitucional, de acordo com a cláusula pétrea que impede a União de isentar tributos de competência dos Estados e Municípios. O recurso também menciona a existência de disposições específicas no Código Tributário Municipal que contemplam isenção e desconto para Microempreendedores Individuais
(
MEI
s
), mas apenas em situações específicas que não se aplicam ao caso em questão.

Adicionalmente, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade do §3o do art. 4o da LC 123/2006, argumentando que sua aplicação aos tributos municipais contraria a Constituição Federal. Por fim, solicita-se o prequestionamento dos dispositivos constitucionais relevantes para possibilitar a interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, visando garantir a análise de questões constitucionais essenciais no processo.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a respeitável sentença hostilizada, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em sede de contrarrazões a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
afirma que a LC 123/2006 abrange todas as esferas de governo (municipal, estadual e federal), conforme o artigo 146 da Constituição
, ressalta que a
jurisprudência que respalda a interpretação de que as taxas municipais também estão sujeitas à isenção prevista para o MEI, visando evitar duplicidade de exigências e garantir a linearidade nos processos de registro e legalização empresarial.

Adicionalmente, refuta a alegação de inconstitucionalidade da LC 123/2006, argumentando que
a mesma
se fundamenta no tratamento diferenciado previsto na Constituição para microempresas e empresas de pequeno porte, visando simplificar suas obrigações administrativas e tributárias.
Ao final

requer o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta–MT, mantendo-se a sentença de primeira instância que indeferiu a execução fiscal, em razão da aplicabilidade da LC 123/2006 às taxas municipais e da qualificação do Executado como Microempreendedor Individual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Alta Floresta

propôs Ação de Execução Fiscal em face d
o microempreendedor individual – MEI,

Nelson Alves Pinto
,
objetivando a cobrança de alvará/taxa
, cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de e R$
3.029,85
(
três mil e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos)
.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município
de Alta Floresta
sentença proferida pela 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que indeferiu a petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil e consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do mesmo código.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na análise da assertividade do Juízo a quo ao indeferir a inicial considerando a legalidade ou não da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento do Microempreendedor Individual pelo Município de Alta Floresta.

Vale ressaltar que
o
recorrente entende que é lícita a cobrança da referida taxa, pois a competência para sua cobrança foi instituída pela constituição e existe previsão legal no Código Tributário Municipal.

Nesse sentido,
sabe-se que a Constituição Federal
preconiza que as Unidades Federativas devem conferir tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias
,
conforme dispõe o artigo

179
:

“
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei.

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”.

Para cumprir o mandamento constitucional, a Lei Complementar n.o 123/2006 estabeleceu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, juntamente com o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que prevê a unificação do recolhimento dos tributos em um único documento.

Após, a
Lei Complementar no 128/2008, e a Lei Complementar n.o 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar no 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelecer os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são menos burocráticos e mais simplificados.

Com efeito,

ampli
am-se
os efeitos do
§ 3o do artigo 4o da Lei Complementar no 123/2006,
bem como
as benesses
ao
microempreendedor individual – MEI,
estabelecendo
a redução a zero de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento,
veja-se
:

“
Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.
”.

Destaco o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do
Microempreendor
Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária.
3. Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020.).

Ademais esta corte já assentou:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Considerando que o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 0005767-98.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Deste modo, inequívoco que é ilegítima a exigência da Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI, devendo ser mantido o indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 330, inciso III do Código de Processo Civil.

Além disso, em atenção a
matéria
prequestionada
pelo Apelante entendo que a Lei Complementar n.o 123/2006 se limitou a obedecer às disposições da Constituição Federal ao estabelecer essa isenção, que visa conceder um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, simplificando ou eliminando suas obrigações administrativas e tributárias.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024